Tribunal: STF
Processo: ARE 1559340
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Claro S/A interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como na inviabilidade da interposição do recurso extraordinário pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional. Nas razões do agravo, articulou a ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daquele verbete, a competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Taxa de Licença para Funcionamento. CDA. Identificação do tributo e garantia ao direito à ampla defesa. Presunção de liquidez e certeza não afastadas. CTN, art. 202 e LEF, art. 2º. Instalação de torre e estação para transmissão e recepção de sinais de rádio e telefonia móvel. Competência municipal. Inocorrência de usurpação de competência da União. CF, art. 145, inc. II; art. 30, incisos I a VIII CTN, art. 78. Possibilidade de fiscalizar e tributar as instalações, sem necessidade de comprovar a prestação do serviço, por se tratar de atividade ínsita ao poder de polícia administrativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.
No apelo excepcional, a recorrente alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, da Constituição Federal. Aduz que o recorrido instituiu, por meio da Lei nº 886/09, de 03 de dezembro de 2009, a cobrança de “taxa de fiscalização de licença para o funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”. Aduz que a União, no exercício de sua atribuição constitucional, editou a Lei 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações, estabelecendo em seu artigo 8.º, a criação da ANATEL, como agência reguladora, responsável por regular todo o desenvolvimento da atividade de telecomunicações. Advoga a inconstitucionalidade da exigência da Licença de Funcionamento e a cobrança da taxa anual pela Municipalidade, que carece de competência para disciplinar o funcionamento de estações de rádio base. Postula a reforma do acórdão, para que sejam anulados os lançamentos fiscais impugnados, reconhecendo-se a bitributação, e, ou, a inexigibilidade da cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de antenas de telefonia instituída pelo município.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança, pelo Município, da Taxa de Fiscalização e Funcionamento das Estações de Rádio Base, para instalação de torre e estação de transmissão e recepção de sinais de rádio e telefonia móvel, por se tratar de exercício do poder de polícia. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Com efeito, não se cogita de bitributação pela cobrança de taxa municipal sobre serviços de exploração da atividade de comunicação, pois a competência é exclusiva da União, mas em razão do poder de polícia administrativa, exercido ou colocado à disposição do munícipe, como faculta o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, que confere competência ao município para editar normas, tributar e fiscalizar o uso, controle, parcelamento e ocupação do solo no âmbito de sua jurisdição territorial (RT202/636). 
No caso, a fiscalização do município recai sobre o local onde se acham instalados os equipamentos, antenas e pequenas edificações para retransmissão dos sinais de telefonia móvel, rádio ou similares, sem que se cogite de duplicidade da tributação, pois os fatos geradores e as respectivas competências tributárias não se confundem nem se anulam..., sendo que a jurisprudência atual do STF e do STJ reconhece que a notoriedade da fiscalização realizada pelas autoridades públicas afasta a necessidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia (RMS21752/DF Rec. Ord. no MS 2006/0052398-8 2ª Turma, Rel. HERMANBENJAMIM, DJe 20/08/2009). 
Tanto que o artigo 78, do CTN, assim tipifica o poder de polícia municipal: Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, no exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Em suma, respeitados os princípios da legalidade e da proporcionalidade, por força do disposto no artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para promover, no que couber, o ordenamento territorial, planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, a administração pública municipal pode, nos limites da sua jurisdição, disciplinar, proibir, condicionar, fiscalizar e restringir quaisquer atividades, direitos e bens que afetam ou possam afetar a coletividade. Para esse policiamento há competências exclusivas e concorrentes das três esferas estatais, dada a descentralização político administrativa decorrente do nosso sistema constitucional (HELY LOPES MEIRELLES, Décio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho, em “Direito Administrativo Brasileiro”, 38ª Ed. atualizada, Malheiros Editores).
A propósito da possibilidade do município tributar e fiscalizar as condições do local onde se acham edificadas as instalações e antenas para telefonia celular, rádio e outros, sem que seja necessário comprovar a realização do serviço de polícia administrativa, esta Corte assim já pontificou: (...).

A respeito da matéria, ao analisar a ADI 3.110, o Supremo assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).

Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 

Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data. 

Acresce ressaltar que, no tocante à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, este Pretório Excelso ao julgar a ADPF 1.063 assentou inconstitucionais as legislações municipais, que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, em razão das competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), e da interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações (ADPF 1.063, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2024). 

Na mesma linha do decidido na ADPF 1.063, cito trecho do julgamento do ARE 1.157.787, pela Segunda Turma, Relator ministro Edson Fachin, DJe de 8 de janeiro de 2025: “2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações’”. Nessa mesma linha:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 
2. Ação julgada procedente.
(ADI 7413, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2024)

Por fim, rememoro que, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do RE 1.486.365, a Primeira assentou que com base em sua competência, visando o interesse local, os entes federativos descentralizados podem editar regras, por exemplo: (i) que disciplinem a localização de um estabelecimento (tendo em vista a segurança ou o sossego dos cidadãos); (ii) a higiene nos estabelecimentos; (iii) a utilização de passeios; (iv) a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes; mas não uma taxa genérica com fins de fiscalização e instalação de antenas de telecomunicações. Veja-se:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
1. A Lei complementar 2.134/2011, do Município de Nhandeara, Estado de São Paulo, instituiu a Taxa de Licença para Funcionamento de Agências Bancárias, Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, e dá outras providencias. 
2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. (...)
  5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 
6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido. 
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se dá provimento para conhecer e prover o Recurso Extraordinário a fim de acolher os Embargos e extinguir a Execução. 
(RE 1.486.365 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de outubro de 2024, grifei)

Na mesma linha:

Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 
I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. (...)
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). 
III. Razões de decidir 
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 
6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 
7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 
8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. (...)
(RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)	

3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas 919 e 1.235 de repercussão geral, bem como pela ADI 3.110 e pela ADPF 1.063, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e observe a orientação desta Suprema Corte acerca da matéria.

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente